Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO INOMINADO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão, ao ter sido apreciada questão não suscitada em grau recursal e que resultou na violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que a reanálise da legitimidade passiva do DETRAN/DF, de ofício pelo órgão judicial revisor, impediu-o de apresentar contrarrazões oportunamente.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Extrai-se dos autos que, após a manifestação conjunta do DER/DF e do DETRAN/DF (ID 15202446), representados pelo mesmo Procurador do Distrito Federal, o julgamento previsto para ocorrer na 1a Sessão Virtual, em 24.04.20, foi redesignado, a fim de oportunizar a ambos os recorridos a apresentação de contrarrazões (ID 15523968). Cumpre esclarecer, ainda, que conquanto não tenha sido manifestada discordância da recorrente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade do DETRAN/DF no juízo de origem, fica autorizado à instância revisora o conhecimento de matérias de ordem pública não tratadas em Recurso Inominado, em decorrência de seu efeito translativo.
4. Pretende o DETRAN/DF, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos alegados pelas partes. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.